Tribunal: TJMT
Processo: 1043137-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043137-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (IMPETRANTE), LUIS HENRIQUE COSTA - CPF: 074.973.561-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA IUNGLAUS COSTA - CPF: 054.617.001-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
criminal impetrado em favor de acusado preso preventivamente nos autos de ação penal em curso na 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/2006, art. 24-A), roubo (CP, art. 157, caput) e ameaça (CP, art. 147, caput), em concurso material. A defesa alega ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, invoca condições pessoais favoráveis do paciente e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sustentando inexistência de risco atual e relevando controvérsia sobre a existência de dolo no descumprimento da medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP; (
ii
) definir se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e pelo menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP, os quais devem estar amparados em dados concretos e contemporâneos, conforme exigem os
arts
. 312, §2o, e 315, §2o, do CPP.

O
risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, evidencia o
periculum
libertatis
.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impede a manutenção da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais.

A jurisprudência do STJ confirma que o descumprimento de medidas protetivas, associado à existência de risco atual à vítima, justifica a prisão preventiva, sendo insuficientes as cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública e à integridade da vítima, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, quando presentes os pressupostos legais.

Medidas cautelares alternativas à prisão são incabíveis quando demonstradas sua insuficiência diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, §6o; 312, caput e §2o; 313, III; 315, §2o; 319. Lei 11.340/2006, art. 24-A. CP,
arts
. 157, caput, e 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 215.077/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, HC n. 1.020.014/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 131.557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021,
DJe
13.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado por
Jekson

d
a Silva Santos Monteiro
em favor de
Luis
Henrique Costa
,

apontando como autoridade coatora o

Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
,
em face da decisão

que manteve a prisão preventiva d
o
paciente
, pela suposta prática dos crimes
previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006, art. 157, caput, e art. 147, caput, do Código Penal, em concurso material
.

O impetrante
sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e requer a revogação da custódia, mediante substituição por medidas cautelares diversas, argumentando inexistirem elementos concretos que justifiquem a prisão, visto que o paciente é
primário, possui residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito.

Destaca, ainda, que os elementos da decisão seriam inidôneos,

pois o processo
1000530-76.2025.8.11.0018, no qual o paciente
é acusado pela prática de estupro, ameaça e violação de domicílio,

ainda não possui contraditório exercido
, bem como o
laudo pericial nele produzido afasta qualquer indício de conjunção carnal
. Por fim, ressalta que
o contato entre
o p
aciente e vítima, no caso em análise, seria consensual, não havendo dolo no descumprimento d
a
medida protetiva
.

A liminar foi
indeferida
.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe, apenas reiterando os termos da decisão que manteve a prisão preventiva.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio do
D
r.

Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, manifestou-se
pelo não conhecimento do writ, em razão da ausência de instrução adequada, uma vez que não foi juntada aos autos a decisão que originou a custódia cautelar preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

a) Da fundamentação idônea da prisão preventiva – Do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II),
ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade
(inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Após detida análise dos autos, constata-se que a decisão de primeiro grau
atendeu plenamente às exigências de fundamentação concreta e contemporânea
, apoiando-se em
elementos fáticos específicos e atuais
, que evidenciam a
necessidade da segregação para garantia da ordem pública e proteção da vítima
.

Conforme transcrito na decisão liminar, o juízo singular destacou:

VIII - Por fim, com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que não houve alteração fática do caso que justifique a revogação da custódia cautelar. Além do mais, sem adentrar no mérito da validade das medidas protetivas de urgência, é certo que a denúncia contempla outros delitos graves imputados ao réu (roubo e ameaça). Some-se a isso o fato de que a vítima informou em suas declarações que o réu a perturba e a incomoda desde a separação ocorrida em 2021, isto é, há quase cinco anos, inclusive há outra ação penal em andamento em que o réu é acusado de praticar os crimes de violação de domicílio, estupro e ameaça contra a vítima, tudo a indicar o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida. Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

Esse trecho demonstra, de forma inequívoca, que a prisão foi
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos
,
não se tratando de mera reprodução de fórmulas legais ou juízos abstratos de periculosidade.

A decisão evidenciou o
modus operandi
do delito
,
que além de descumprir a medida protetiva, está sendo acusado de roubo e ameaça
.

Tais circunstâncias
revelam o desprezo do paciente pela autoridade judicial e pela efetividade das medidas protetivas
, justificando, portanto, a custódia para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
e
evitar a reiteração criminosa
.

A esse respeito, dispõe a doutrina:

(...) a prisão preventiva deve ser motivada por
fatos concretos
, contemporâneos, e não se presta a antecipar cumprimento de pena, mas sim a resguardar a ordem pública ou a eficácia da persecução penal, quando demonstrado o perigo da liberdade do imputado. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Prática Forense Penal
. – 15. ed., rev., atual. e reform. – Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. No decreto prisional, foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública, pois o recorrente, mesmo intimado acerca da vigência de medidas protetivas de urgência, teria descumprido tais determinações ao proferir reiteradas ameaças de morte em desfavor da vítima, a qual inclusive relatou que o acusado teria ido ao seu local de trabalho em posse de uma faca.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 215.077/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. Ordem
denegada.(
HC n. 1.020.014/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Assim,
d
iante
desse conjunto de elementos, resta evidenciado o
periculum
libertatis
, diante da gravidade concreta do delito e do risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Acerca do risco de
reiteração
delitiva
o Enunciado 6 da TCCR/TJMT

dispõe ser desnecessário se tratar de acusado reincidente, bastando a existência de maus antecedentes para justificar a prisão preventiva, conforme:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Assim, a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

b) Da inadequação de medidas cautelares diversas da prisão

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do grau de risco
, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Desta feita, demonstradas a gravidade concreta da conduta e o risco atual de reiteração delitiva, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão, a ordem de
habeas corpus
deve ser denegada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e,
no mérito,

DENEGO A ORDEM

impetrada em favor
de
Luis
Henrique Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025